Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001686-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON JOSE ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE LUIZ PINTO TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO COMO TÁXI. RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO AO QUE CONCEDEU O ALVARÁ. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO RICMS/BA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, cujo objeto era a concessão de isenção de ICMS e IPVA para aquisição de veículo destinado à atividade de taxista. O indeferimento fundamentou-se na alegada ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do impetrante, especialmente quanto ao requisito da residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, nos termos do art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/12). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência de endereços constantes em bases cadastrais obsta a concessão da isenção de ICMS e IPVA para taxistas; (ii) estabelecer se a residência do agravante em município integrante da mesma região metropolitana atende ao requisito de residência em “município circunvizinho” previsto no art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação do art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA deve considerar a lógica da integração regional estabelecida pela Lei Complementar nº 14/1973, que define Itaparica como integrante da região metropolitana de Salvador, tornando-a, por definição, município circunvizinho. A eventual divergência de endereços em cadastros administrativos não prevalece sobre a comprovação documental da residência no município que concedeu o alvará, especialmente quando há elementos idôneos que comprovam domicílio em ambos os municípios (Salvador e Itaparica). A negativa administrativa baseada exclusivamente em dados cadastrais sem oportunizar contraditório pleno revela-se desarrazoada e compromete o exercício da atividade econômica do taxista, contrariando o espírito da norma isencional. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito à isenção do IPVA e ICMS quando preenchidos os requisitos legais, inclusive quanto à residência em município circunvizinho. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da urgência na aquisição do veículo para exercício da atividade profissional e risco de perda do benefício fiscal do IPI já concedido pela Receita Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001686-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDMILSON JOSE ARAUJO DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DA PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)